Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EMENDATIO LIBELLI – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – MOMENTO ADEQUADO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1) Não há que se cogitar de alteração da capitulação dos fatos no momento do recebimento da denúncia, sobretudo se os elementos descritos na peça acusatória são suficientes para o processamento da ação penal e a conseqüente instrução probatória.

2) A emendatio libelli demanda instrução probatória, na medida em que a correção da capitulação se relaciona diretamente com a dinâmica dos fatos.

3) Consoante interpretação do art. 383 do CPP, o momento para se cogitar de eventual emendatio libelli é na prolação da sentença, quando caracterizados eventuais excessos ou inconsistências na classificação legal dos fatos.